Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718800-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CLEIDE DUTRA DE FRANÇA RECORRIDA: BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Diante do indubitável cumprimento integral da obrigação objeto do cumprimento de sentença, escorreita a extinção do Feito em virtude do pagamento, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, § 1o, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 4o, 300, 513 e 924, inciso II, todos do CPC, bem como 5o, incisos LV e LXXVII, da Constituição Federal, ao argumento de que o feito não deveria ter sido extinto, tendo em vista que se encontra pendente o julgamento de um processo em trâmite na Justiça Federal. Afirma que, em se tratando de execução de sentença transitada em julgado, o seu cumprimento deveria ser integral, com a suspensão do processo até o julgamento do recurso em instância superior, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5o, incisos X, XXXV, XXXVI, LIV e LV, bem como 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à proteção do trabalho, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao princípio do livre acesso à Justiça, ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. Menciona ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo a ambos os recursos. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica MARIA INÊS MURGEL, OAB/RJ 114.798 (ID 33291825). II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 13/1/2022 (ID 31893086), o apelo extraordinário foi manejado em 14/1/2022 (ID 31910446). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: ARE 1350107 AgR / SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 3/3/2022. Portanto, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 13/1/2022, a interposição do extraordinário em 14/1/2022 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, incisos II e III, § 1o, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 300, 513 e 924, inciso II, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O pagamento relativo ao restabelecimento do auxílio-doença (período de 01/05/2017 a 01/11/2017 e o 13o do ano de 2017, além dos honorários de sucumbência fixados) foi integralmente efetuado (Num. 28635018 - Pág. 2), tendo a Exequente concordado com a quantia depositada nos autos (Num. 28635058 - Pág. 11). (...). A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez independerá do presente Cumprimento de Sentença, devendo ser requerida nos próprios autos do processo em trâmite na Justiça Federal, não se justificando, pois, o prosseguimento da tramitação ou suspensão do presente Feito, (...), ao protelar a tramitação do processo em busca de uma tutela jurisdicional inútil. Portanto, diante do indubitável cumprimento integral da obrigação objeto do presente Cumprimento de Sentença, limitada aos valores decorrentes do restabelecimento do auxílio-doença e honorários advocatícios de sucumbência, escorreita a extinção do Feito em virtude do pagamento” (ID 29907602). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LV e LXXVII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021 e STF – Pet 9834 AgR/SP, Relator Ministra ROSA WEBER, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome da patrona MARIA INÊS MURGEL, OAB/RJ 114.798 (ID 33291825). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027